Tribunal: TJDFT
Processo: 0749178-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749178-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Beiramar Investimentos Imobiliários Ltda Agravado: José Alves Pereira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Beiramar Investimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720595-14.2017.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP em face de JOSÉ ALVES PEREIRA. A Exequente requer a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, com o objetivo de localizar criptoativos em nome do Executado, a fim de obter a satisfação integral do débito exequendo (ID 254115556). Compulsando os autos, verifico que já houve consulta ao SISBAJUD, inclusive com “teimosinha” (ID 229237554), a qual não foi suficiente para se alcançar a satisfação integral do débito exequendo. No entanto, não existe nenhum indício juntado ao feito de que o Executado possua criptoativos, o que, em conjunto com o resultado do SISBAJUD, permite concluir que ele não possui bens penhoráveis, ainda que digitais. De acordo com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que as instituições que comercializam criptomoedas sejam diligenciadas, é indispensável que haja elementos indicativos dessa existência, o que não é o caso da presente demanda. A propósito, o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DE ATIVOS DE CRIPTOMOEDA. INVIABILIDADE. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO PAÍS E OBSTÁCULOS TÉCNICOS. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de expedição de ofício a corretoras de moedas digitais (exchanges) visando a penhora de criptomoedas de titularidade do executado, determinando o arquivamento provisório do feito. A agravante sustenta que a expedição de ofícios atenderia aos princípios da cooperação e efetividade, que a medida seria necessária ante a inefetividade de tentativas anteriores, fundamentada no art. 139, IV do CPC, e que a informação só seria obtida por essa diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para fins de penhora em cumprimento de sentença; (ii) se a ausência de regulamentação específica sobre criptomoedas e os obstáculos técnicos inerentes a essa classe de ativos impedem a constrição judicial; (iii) se um pedido genérico de expedição de ofícios para diversas exchanges, sem indícios concretos, deve ser deferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cediço que compete ao credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e envidar esforços nesse sentido, não sendo atribuição do magistrado realizar diligências para localização de bens em substituição à parte, a não ser em casos excepcionais. 4. Embora tenha havido avanços legislativos, o Brasil ainda carece de regulamentação específica que permita a efetiva constrição judicial de criptoativos, existindo obstáculos técnicos desde a localização até a apropriação e conversão em moeda nacional. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora. 5. A ausência de registro e controle desse mercado pelas autoridades financeiras competentes inviabiliza a efetiva implementação da medida constritiva e seu gerenciamento. 6. O pedido de expedição de ofícios formulado genericamente e sem qualquer demonstração ou indício de que o executado possua criptoativos nas corretoras mencionadas é irrazoável e não atende aos objetivos do procedimento de execução, gerando sobrecarga de trabalho sem efetividade desejada. 7. O princípio da cooperação processual não serve para transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas sim para auxiliá-las nos limites da razoabilidade e da legalidade. 8. O indeferimento do pedido de expedição de ofício está alinhado com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que considera inviável a penhora de criptomoedas pela falta de regulamentação e indefinição acerca da titularidade, bem como o ônus do credor em indicar bens. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A penhora de ativos de criptomoeda é inviável no Brasil ante a falta de regulamentação específica, os obstáculos técnicos para sua localização, apropriação e conversão em moeda nacional, bem como a ausência de registro e controle por autoridades financeiras. 2. Incumbe ao credor diligenciar na busca de bens do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a parte em diligências genéricas para localização de patrimônio, mesmo em se tratando de criptoativos. 3. Pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas formulado genericamente e sem indicação de indícios de que o executado possua tais ativos é irrazoável e inviável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 139, IV, 798, II, c), 995, parágrafo único, 1.019, I, Lei no 14.478/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979494, 0753104-54.2024.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1973222, 0742170-37.2024.8.07.0000, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1925144, 0719555-53.2024.8.07.0000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024." (TJDFT. Acórdão no 2004469. Processo no 0708412-33.2025.8.07.0000. Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto. Órgão julgador: 1a Turma Cível. Data de julgamento: 28/05/2025. Data de publicação: 13/06/2025. Fonte: DJe). Assim, INDEFIRO o pleito da Exequente de penhora de criptomoedas/criptoativos. Diante do que foi decidido no ID 252246761, determino o retorno do processo à suspensão, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pela Exequente (Processo no 0742313-89.2025.8.07.0000). I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78183719), em síntese, que necessita que seja expedido ofício às corretoras de criptomoedas FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, com a finalidade de localizar eventuais criptoativos em nome do devedor, passíveis de penhora. Ressalta que as pesquisas promovidas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper não foram suficientes para a localização de bens penhoráveis, não tendo sido possível a satisfação do crédito perseguido. Argumenta que, diante da crescente utilização de criptoativos como meio de ocultação patrimonial e da ausência de funcionalidade específica no Sisbajud para consulta direta às plataformas de negociação de criptomoedas, é legítima e proporcional a requisição de informações às corretoras, mesmo sem prova prévia da existência de ativos digitais. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, para que seja expedido ofício às corretoras mencionadas, com o objetivo de obter a localização e eventual constrição de "criptoativos", bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 78197535). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de expedição de ofício às corretoras de criptoativos FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, para que informem a respeito da existência de eventuais ativos digitais em nome do devedor, passíveis de penhora. Inicialmente convém destacar que nos termos da norma prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor, de forma expressa pela legislação regente. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que a expedição de ofícios às corretoras de criptoativos somente pode ser autorizada mediante a demonstração de indícios concretos de que o devedor mantém relacionamento ativo com as aludidas instituições. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS E CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente/agravante pugna pela reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de pesquisa no sistema Sisbajud com a utilização da ferramenta de reiteração automática, e de remessa de ofício a fintechs e corretoras de criptomoedas, para identificação e bloqueio de eventual crédito em nome do executado/agravado. 2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo. 3. Desse modo, ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal como pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial, ressaltando-se que a recorrente sequer apresentou indício de que o agravado esteja realizando movimentações bancárias de forma constante. 4. O pedido de expedição de ofícios a fintechs e corretoras de criptomoedas, com a finalidade de obter informações sobre ativos do executado, para subsequente bloqueio, não comporta deferimento se a parte exequente não dispõe, pelo menos, de indícios de que o executado mantém relacionamento com as instituições discriminadas. 5. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução. 6. Não se justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo, ainda mais quando não esgotadas as diligências constritivas, a exemplo da penhora de fração ideal de imóvel já autorizada pelo Juízo a quo ainda pendente. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695462, 0700275-33.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, descrito alhures e cuja aplicação é requerida pelo credor, não autoriza o deferimento de medida que vá de encontro a direito do devedor que não possui relação clara com a satisfação do crédito em execução. 2. Mesmo que o Poder Judiciário não possa servir de meio para substituir os credores na busca de bens, especialmente porque a execução se realiza no interesse do exequente, conforme previsão do art. 797, do CPC, em situações em que fique demonstrada dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem algumas medidas, necessária a colaboração com a busca do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, especificamente, as execuções. 3. A medida pleiteada pelo credor se revela adequada, principalmente na atual fase processual, visto que devidamente amparada pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência previstos na Constituição da República. 4. No caso em análise, o agravante demonstrou fortes indícios no sentido da existência de patrimônio em criptoativos por parte do agravado, e delimitou as empresas para as quais solicita a expedição de ofício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1867014, 0751123-24.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAR CRIPTOMOEDAS DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de novos ofícios às corretoras de criptoativos para identificação e futura penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controverte-se quanto à possibilidade de serem expedidos novos ofícios às corretoras de criptomoedas, a fim de localizar criptoativos pertencentes aos executados, com intuito de dar efetividade à execução, ante a ineficácia das diligências já realizadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expedição de ofícios genéricos e indiscriminados, sem indícios mínimos de que trará efetividade à execução, viola os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e traz sobrecarga desnecessária ao Judiciário. 4. Dada a ausência de indícios que vinculem o devedor a determinada corretora de criptoativos, a medida solicitada se revela ineficaz, pois dificilmente trará resultado útil ao processo, além de gerar custos e atrasos injustificados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "A expedição de ofícios genéricos e indiscriminados, sem indícios mínimos de que trará efetividade à execução, viola os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e acarreta sobrecarga administrativa desnecessária ao Judiciário." Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 6o, 797 e 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1714516, 0739446-31.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9.6.2023, publicado no DJe: 22.6.2023; Acórdão 2000190, 0704549-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe: 3.6.2025; e Acórdão 1903655, 0723383-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.8.2024, publicado no DJe: 28.8.2024.” (Acórdão 2023331, 0711074-67.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não foram apresentados elementos mínimos que indiquem a existência de criptoativos ou vínculo do devedor com corretoras de criptomoedas, o que inviabiliza a adoção da medida pretendida. Diante desse contexto não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator